Tribunal: TJBA
Processo: 8067101-29.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8067101-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: VILTON RIBEIRO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. JÚRI POPULAR. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DA DEFESA. ALEGADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO M
I
DIÁTICA. SUPOSTA LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MENCIONADA NA PRONÚNCIA. SUPOSTO RISCO À SEGURANÇA DO ACUSADO. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pela defesa de Vilton Ribeiro do Rosário pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sob alegação de dúvida quanto à imparcialidade do Júri da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, risco à segurança pessoal do acusado e interesse da ordem pública.

1.1.

Sustenta a defesa que o recorrente foi identificado pela acusação e na sentença de pronúncia como suposto líder de organização criminosa local, circunstância que teria sido amplamente explorada pela imprensa, gerando estigmatização social e comprometendo a neutralidade dos jurados, além de violação à paridade de armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão configuradas, de forma concreta e idônea, as hipóteses legais previstas no art. 427 do Código de Processo Penal a justificar o deslocamento do julgamento para outra comarca (Salvador/BA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, mediante demonstração objetiva de comprometimento da ordem pública, da imparcialidade do Júri ou da segurança do acusado, não se satisfazendo com meras conjecturas.

4. A referência à suposta liderança de organização criminosa decorreu de ato jurisdicional próprio da sentença de pronúncia, inserido na fundamentação judicial e vinculado aos elementos indiciários constantes dos autos, não configurando exposição indevida ou extrapolação processual.

5. A alegada repercussão midiática e o clamor social, desacompanhados de prova concreta de influência indevida sobre o corpo de jurados, não autorizam o deslocamento da competência, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. Inexistem registros de mobilização social, tumulto, dificuldades na formação do Conselho de Sentença ou ameaça concreta à integridade física do acusado, consoantes informações prestadas pelo Juízo de origem, que dispõe de estrutura adequada para realização do julgamento.

7. A custódia do acusado em unidade prisional situada em outro ente federativo mitiga eventual risco à sua integridade física ou segurança pessoal.

8. A alegada violação à paridade de armas não se evidencia, porquanto a igualdade processual é assegurada no procedimento do Tribunal do Júri pela plenitude de defesa, pelo contraditório e pela condução do Juízo Presidente, inexistindo demonstração de ato concreto que tenha restringido a atuação defensiva.

9. As razões apresentadas pela Defesa não foram aceitas pela Magistrada
a quo,
pela Procuradoria de Justiça, tampouco pelo Representante do Ministério Público na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de Desaforamento conhecido e improvido.

Tese de Julgamento
: O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração concreta e objetiva de risco à imparcialidade dos jurados, à segurança do acusado ou à ordem pública, não sendo suficiente a mera repercussão midiática do caso ou a gravidade abstrata dos fatos imputados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII;
CPP, arts. 427 e 428 e CP, art. 121, §2º, I e IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 492964 MS 2019/0039940-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 03.03.2020, T5 – Quinta Turma, Pub: DJe 23.03.2020. STF - HC 225180 SP, Rel. Alexandre de Moraes, J. 27/03/2023, Primeira Turma, Pub. 31.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº 8067101-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Requerente
Vilton Ribeiro do Rosário
e Requerido o
Ministério Público

Estadual.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

julgar improcedente o pedido de desaforamento
, na forma do voto da Relatora.

Salvador,